Tribunal: TJSP
Processo: 2124771-79.2024.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / Moradia
Órgão julgador: Renato Delbianco
Órgão colegiado: 2a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2024-08-20
Data de publicação: 2024-08-23

Ementa:
Agravo de Instrumento – Ação de procedimento comum – Aluguel social – Determinação de pagamento de aluguel social direcionado à DERSA ou seu sucessor – Inexistência de informação de descumprimento da obrigação por parte da DERSA ou de indicação da agravante como sucessora – Ausência de interesse recursal por parte da CDHU – Recurso não conhecido.